Tribunal: TJMT
Processo: 1013606-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013606-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- FRANCISCA SANTOS SILVA
Agravo de Instrumento n. 1013606-66.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, deferiu a tutela de urgência para determinar aos requeridos que, no prazo de 05 (cinco) dias, cessem os descontos dos valores ora impugnados na conta bancária da autora indicada na exordial, bem como suspendo a exigibilidade dos referidos débitos até posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária em caso de descumprimento que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque os descontos estão sendo feitos por terceiro (MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A) e apenas atua como mero prestador de serviços financeiros.
Insurge-se contra a multa cominatória pois entende ser excessiva, além de não ter sido fixado limite máximo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante ajuizou o feito alegando que verificou descontos em sua conta bancária referente a um seguro que afirma não ter contratado.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Assim, analisando os elementos colacionados à exordial, tenho que tais requisitos legais encontram-se preenchidos, senão, vejamos.
Com efeito, está presente o fumus boni iuris, notadamente pelos documentos acostados a exordial, especialmente os extratos dos meses de maio e junho do corrente ano que indicam os descontos que entende indevidos (id. 58845274 e ss), o que empresta verossimilhança as alegações da autora.
Por sua vez, o periculum in mora é visível, eis que há previsibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte, que merece providência imediata.
Ademais, a concessão, no presente caso, poderá a qualquer tempo ser revogada, sem que ocorra o periculum in mora in reverso.
Outrossim, as alegações trazidas pelo requerente mostram-se plausíveis, ao menos num juízo de cognição sumária. A par disso, finda a instrução processual e restando corroboradas as alegações da parte autora, incontestáveis são os prejuízos suportados pela mesma. (Id 59414846 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Quanto a multa cominatória, o objetivo é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator